Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-66.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001924-66.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUELINE ANDREA MARCIA ROSA - CPF: 140.859.868-05 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001924-66.2022.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Jacqueline Andrea Marcia Rosa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 86

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem,
de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que ajuizou ação indenizatória sob o n° 1002592-42.2019.8.11.0037, para discutir a legalidade da cobrança no valor de R$ 4.511,23 (quatro mil, quinhentos e onze reais e vinte e três centavos), com vencimento em dezembro de 2018, a título de recuperação de consumo
.

Sustenta que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, pois restou reconhecida
a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de energia, e que o débito foi devidamente quitado mediante depósito judicial.

Afirma que, mesmo com a quitação do débito, vem recebendo cobrança da dívida, de modo que tentou solucionar o problema junto à reclamada, porém sem êxito.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Insurgência apenas da empresa demandada, sustentado a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, pugnando pela rejeição da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da caracterização da falha na prestação dos serviços da ré, no que concerne à cobrança por débito por débito já adimplido, apta a gerar abalos de ordem dano moral.

Sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que a cobrança lhe causou prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o, V e X, da CF/88.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso a parte autora alega que recebeu cobranças indevidas, acima da sua média de consumo, nos meses de Nov e Dez/2021, com consumo faturado de 705kWh e 466 kWh. Todavia, verifica-se nos autos que o Recorrente possui uma média de consumo de 157 kWh, bem como restou ausente a prova de irregularidade no medidor, de modo a justificar o aumento brusco nas faturas, sendo indevidas as citadas faturas de cobranças.
2. Houve reclamação administrativa pelo Recorrente junto à concessionária de energia elétrica, e esta fez a verificação para identificar se houve algum tipo de erro na leitura ou no medidor. Consta que na vistoria realizada não foram encontradas irregularidades na leitura de faturamento do cliente, que restou comprovada a normalidade na medição do registro de consumo.
3. O recorrente interpôs o presente recurso pleiteando indenização por danos morais, no entanto, ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente às faturas de energia elétrica de UC, ora questionada, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.
4. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).
5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “No caso, conquanto a parte ré não tenha se desincumbido em demonstrar a legalidade da cobrança de consumo de 705 e 466 Kwh, no mês de novembro e dezembro de 2021, tenho que é o suficiente a demanda a determinação da retificação da fatura, sem condenação em danos imateriais. O teste de medidor apresentado no Id n. 83168149, págs. 01 e 02, são prints unilaterais sem qualquer força probatória. A mera cobrança indevida por si só, não gera dano moral”.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante todo o exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial. Determinar que a Reclamada proceda o refaturamento da conta de energia do mês de novembro e dezembro de 2021, de consumo de 705 e 466 Kwh, devendo ser refaturado pela média dos últimos 06 (seis) meses anteriores a fatura discutida.”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1001130-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023